Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO COM BASE NO ART. 485, V, CPC/2015. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não resolverá o mérito da ação quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada [art. 485, V, CPC].
2. No caso em análise, possível perceber a ocorrência de coisa julgada, uma vez que o ressarcimento monetário pretendido pelo autor na presente demanda já foi acolhido em outra, ajuizada em momento anterior, bastando, portanto, um simples requerimento em sede de cumprimento de sentença para que possa recuperar o numerário despendido com o custeio de tratamento médico não autorizado [de maneira indevida] pela Operadora de Plano de Saúde.
3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.